Tribunal: TJBA
Processo: 8012551-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012551-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: KELLY ALVES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO ALVES DE ARAUJO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO QUE POSSUI CONSONÂNCIA COM A TESE FIMADA NO REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação de que o aresto censurado considerou ser dever da operadora custear a fertilização in vitro da parte autora, uma vez que o caso sob análise se enquadra na exceção prevista no Tema 1.076/STJ. Entretanto, como consignado no próprio acórdão, a parte autora não trouxe aos autos o contrato firmado, no qual constasse tal obrigação.

II - Afirmação que se mostra equivocada. O acórdão considera se enquadrar o caso concreto à exceção prevista no reportado tema, uma vez que, tratando-se de uma relação de consumo, com a inversão do ônus da prova caberia ao acionado trazer aos autos o contrato firmado, o que não ocorreu.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012551-91.2019.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., e, como agravada,

KELLY ALVES DE ARAUJO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento ,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.